Tribunal: TJMT
Processo: 1034766-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034766-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 008.230.991-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETOS - DESCONTO DA DÍVIDA EM CONTA - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA AOS MEIOS LEGAIS DE COBRANÇA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR DESPROPORCIONAL - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência do envio dos boletos, com consequente inadimplemento contratual, não é dado ao credor a realização do desconto da dívida diretamenta da conta do consumidor, deve observar os meios legais para a cobrança da dívida, especialmente por se tratar de verba de caráter alimentar.

Mostrando-se excessivo o valor da condenação por danos morais, é imprescindível a sua redução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022